Tribunal: TJSP
Processo: 2198691-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Prosseguimento da execução, de forma definitiva, quanto aos valores incontroversos, mediante a expedição de oficio requisitório – Execução futura de eventuais diferenças, com o julgamento do Tema 810/STF – Cabimento - Exegese do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil vigente – Decisão reformada.
2. Recurso provido.